Tribunal: STF
Processo: ARE 786954
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.9.2013.



    O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que enquanto não editada lei reguladora do direito assegurado constitucionalmente, a omissão deverá ser suprida mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, que trata do plano de benefício dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.